Tribunal: TJDFT
Processo: 0766293-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0766293-56.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZAILDO BEZERRA DE LUCENA RECORRIDO: FASCIATA CONFECCAO E COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA - ME DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto a impugnação da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões (ID 36393737), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, comprovando a condição de hipossuficiente, sob pena de negativa do benefício, indeferimento ou revogação do mesmo e não conhecimento do recurso caso não efetuado o preparo. Brasília, 20 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator